Tribunal: TJPA
Processo: 0806354-80.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806354-80.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO DE LIMA SANTANA, LUZIMAR BORGES DOS SANTOS, RAIMUNDO EUDES SILVA DO NASCIMENTO, LUCIANA BATISTA DE ARAUJO, ELIZABETH DA LUZ NASCIMENTO, DIVINO FRANCA DE SOUSA, ELISMAR PEREIRA DA SILVA, ANTONIO DOMINGOS PRIMO FERNANDES, JOSINALDO FREITAS FEITOSA, NEIDE DA SILVA E SILVA PEREIRA, JAMES DA CONCEICAO SOUSA, GLEIDERMAN BORGES DOS SANTOS

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU A LIMINAR NO SENTIDO DE REINTEGRAR A AUTORA/AGRAVADA NA POSSE DA ÁREA DE TERRAS MENCIONADAS, SOB PENA DE MULTA NO VALOR DE R$50,00 (CINQUENTA REAIS) DIÁRIAS AOS RÉUS E TODOS AQUELES QUE DESCUMPRIREM O MANDADO LIMINAR E PRATICAREM TURBAÇÃO OU ESBULHO NA ÁREA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVADA DEMONSTROU COM DOCUMENTOS JUNTADOS NA AÇÃO PRINCIPAL SER DETENTORA DA AREA EM LITIGIO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A a
gravada demonstrou nitidamente o porquê que fez jus ao deferimento da liminar pleiteada, já que observando alguns documentos acostados na Ação Principal e nos presentes autos, resta claro ser detentora da área em litigio, pois possui Título de Servidão Administrativa regularmente constituída pelo Decreto Presidencial de 1993, que declarou a área como utilidade pública para fins de Servidão Administrativa Pérpetua para a construção e manutenção da Linha de Transmissão Tucuruí-Altamira.

II -
O
s agravantes se instalaram construindo moradias de forma irregular, perigosa, na faixa de segurança da Linha de Transmissão na qual a agravada possui a concessão.

III -
P
resente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que a agravada vem sendo prejudicada em uma área que é de sua propriedade e que cada vez mais novas famílias vão se instalando no lugar.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MAURICIO DE LIMA SANTANA E OUTROS
em face da decisão proferida pela Vara Agrária de Altamira/PA nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar movida por
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE.

A decisão agravada assim se manifestou:
“defiro a liminar pleiteada para reintegrar a autora na posse área de terras situada na faixa de 75 metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão em 230KV, declarada como área de utilidade pública para fins de servidão administrativa perpétua e que se encontra abaixo da linha de transmissão Tucuruí – Altamira TCAT Lt6-01 da Eletrobrás Eletronorte, especificamente às proximidades da cidade de Anapú, à margem direita da Transamazônica, sentido Altamira-Anapú. (...) fixo multa no valor de R$50,00 (cinquenta reais) diárias aos réus e todos aqueles que descumprirem o mandado liminar e praticarem turbação ou esbulho na área do imóvel objeto da lide (...)”.

Afirmam os agravantes que as pessoas que residem na área atualmente são mais de trezentas famílias, que ocupam parte do perímetro informado na petição inicial, pessoas que tem mais de dez anos residindo no local, e que, retira-los da forma como determinada é desumano, pois não foi oferecido acordo e alternativa para os residentes da área.

Alegam que é nítida a necessidade de um novo estudo dos impactos da obra e, não se podem expulsar centenas de famílias de suas casas sem que lhes dê a chance de tentar defender o seu patrimônio. Informam que, são centenas e não apenas trinta pessoas conforme a agravada informou que residem de forma pacífica na área.

Aduzem ainda, que fica comprovado através dos documentos acostados que a área está residida por um número bem maior que o informado pela agravada, ficando clara a necessidade de novos estudos e, se necessário, uma audiência de justificação onde serão apresentados.

Por fim, requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão agravada.

Juntou Documentos em Id.20151788/2018728.

Às ID.2619703 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3301516 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que deferiu a liminar no sentido de reintegrar a autora/agravada na posse da área de terras mencionadas, sob pena de multa no valor de R$50,00 (cinquenta reais) diárias aos réus e todos aqueles que descumprirem o mandado liminar e praticarem turbação ou esbulho na área do imóvel objeto da lide.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como, os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não terem os agravantes comprovado à verossimilhança de suas alegações.

Ao contrário, entendo que a agravada demonstrou nitidamente o porquê que fez jus ao deferimento da liminar pleiteada, já que observando alguns documentos acostados na Ação Principal e nos presentes autos, resta claro ser detentora da área em litigio, pois possui Título de Servidão Administrativa regularmente constituída pelo Decreto Presidencial de 1993, que declarou a área como utilidade pública para fins de Servidão Administrativa Pérpetua para a construção e manutenção da Linha de Transmissão Tucuruí-Altamira.

Sendo assim, percebo que os agravantes se instalaram construindo moradias de forma irregular, perigosa, na faixa de segurança da Linha de Transmissão na qual a agravada possui a concessão.

Ademais, fica claro estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que a agravada vem sendo prejudicada em uma área que é de sua propriedade e que cada vez mais novas famílias vão se instalando no lugar.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/06/2021